Tribunal: CARF
Processo: 13161.002140/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. IMÓVEL RURAL. ÁREA CONTÍNUA.
Para o fim de apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural do município, ainda que sujeitas a mais de uma matrícula no Registro de Imóveis competente.
FALTA DE MENÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A simples falta de indicação do dispositivo legal infringido não acarreta nulidade do auto de infração, nem mesmo nulidade processual, quando constatada em tal peça vestibular a descrição dos fatos imponíveis que permitiram ao autuado o perfeito conhecimento do ilícito, que dele se defendeu mediante apresentação da tempestiva impugnação.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
OBSERVÂNCIA EM CONCRETO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR.
O respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo ao recorrente.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREAS IMPRESTÁVEIS OU INAPROVEITAVEIS.
O fato de a área permanecer alagada durante boa parte do ano, não a toma imprestável, pois, é possível a exploração de atividade econômica sobre a mesma, sendo que os ajustes relativos as suas limitações de uso encontram-se no valor atribuída a base de cálculo da mesma.
ÁREAS DE VÁRZEAS.
As áreas inundáveis e/ou inundadas, compostas por várzeas, não se enquadram como área de Preservação Permanente nos termos da Lei n° 4.771/65 (Código Florestal). Inexistência de ato oficial da Administração Pública que a declare como de interesse ecológico.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS. SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra Nua (VTN).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.002140/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.526 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
JOSE PEREIRA DE SOUZA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. IMÓVEL RURAL. ÁREA CONTÍNUA.
Para o fim de apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
considera-se imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de
terras, localizada na zona rural do município, ainda que sujeitas a mais de uma
matrícula no Registro de Imóveis competente.
FALTA DE MENÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A simples falta de indicação do dispositivo legal infringido não acarreta
nulidade do auto de infração, nem mesmo nulidade processual, quando
constatada em tal peça vestibular a descrição dos fatos imponíveis que
permitiram ao autuado o perfeito conhecimento do ilícito, que dele se defendeu
mediante apresentação da tempestiva impugnação.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
OBSERVÂNCIA EM CONCRETO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO
REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR.
O respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de
cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a
aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo ao
recorrente.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.002140/2007-04
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREAS IMPRESTÁVEIS OU INAPROVEITAVEIS.
O fato de a área permanecer alagada durante boa parte do ano, não a toma
imprestável, pois, é possível a exploração de atividade econômica sobre a
mesma, sendo que os ajustes relativos as suas limitações de uso encontram-se
no valor atribuída a base de cálculo da mesma.
ÁREAS DE VÁRZEAS.
As áreas inundáveis e/ou inundadas, compostas por várzeas, não se enquadram
como área de Preservação Permanente nos termos da Lei n° 4.771/65 (Código
Florestal). Inexistência de ato oficial da Administração Pública que a declare
como de interesse ecológico.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 3

a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de
utilização limitada de 1.536,0 ha. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo. Solicitou fazer declaração de voto o conselheiro
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 203 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 150/159, mediante
a qual se exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2003, no valor total de
R$ 1.644.106,65, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, com Número na
Receita Federal - NIRF 2.270.751-4, localizado no município de Rio Brilhante/MS.
Na descrição dos fatos (fls. 152/154), o fiscal autuante relata que o contribuinte
dois imóveis, a Fazenda Santo Antônio e a Fazenda São Joaquim, foram considerados um único
imóvel para fins de apuração do ITR. Também foi apurada a falta de recolhimento do ITR,
decorrente da glosa total das áreas originalmente informadas como de preservação permanente.
Houve alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores constantes do SIPT. Em
conseqüência, houve aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor devido do tributo.
Após tomar ciência do lançamento, em 19/12/2007 (fl. 157), o contribuinte
protocolou, em 09/01/2008, a impugnação de fls. 158/169, acompanhada dos documentos de fls.
170/171. Em síntese, alega e solicita que:
(a) Não existe lei que autorize ao agente fiscalizador unificar imóveis rurais para fins de
tributação;
(b) Já se passaram 20 anos da data de aquisição da Fazenda Santo Antônio e mais de 40 anos
para a Fazenda São Joaquim, e até esta fiscalização não houve nenhum questionamento a
este respeito;
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002140/2007-04

(c) Este entendimento prejudica todos os demais argumentos, uma vez que se utiliza como
base de cálculo o somatório do VTN e das áreas dos dois imóveis rurais, afastada esta,
todas as outras matérias ficam prejudicadas, pois foram somadas;
(d) A reserva de Preservação Permanente foi devidamente comprovada por Laudo Técnico
apresentado em atendimento ao Termo de Intimação, sendo as áreas que margeiam as
diversas redes hidrológicas naturais do imóvel;
(e) Na propriedade ocorrem áreas de várzeas que estão localizadas às margens do Rio
Vacaria, córregos e nascentes, as quais permanecem encharcadas o ano todo, formando
áreas de brejos, perante a legislação são consideradas como Preservação Permanente;
(f) No mapa a área do imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio é composta de: área
de preservação permanente fora da margem de rio e córregos – 1.061,5 hectares e área de
preservação permanente na margem de rio e córregos 151,7 hectares. O imóvel
denominado Fazenda São Joaquim é composto de: área de preservação permanente fora da
margem de rio e córregos – 740,6 hectares e área de preservação permanente na margem
de rio e córregos 271,2 hectares. O auditor entendeu que parte da área não é de
preservação permanente, mas que poderia ser classificada como de interesse ecológico.
Dessa forma glosou a totalidade das áreas alegando a impossibilidade de quantificá-las por
não constarem no laudo técnico o que não é verdade;
(g) As áreas alagadas ou espaços brejosos fazem arte das reservas de preservação permanente
e não necessitam ato de órgão governamental para declará-las como tal;
(h) O vice-governador do Estado do Paraná reconhece que as áreas de várzea são de
preservação permanente;
(i) Quanto ao valor da terra nua, o laudo técnico de avaliação buscou o preço de mercado, em
várias fontes e encontrou o valor médio;
(j) O ADA quando criado em 28/01/2000 era opcional, passando a ser obrigatório com a
edição da Lei 10.165/2000, porém não há previsão legal de multa ou qualquer outro tipo
de punição ao contribuinte pelo atraso ou falta de entrega do ADA;
(k) O valor do VTN utilizado pelo auditor deveria ter considerado informações sobre preços
de terras constantes do sistema SIPT;
(l) O autor do laudo técnico utilizou entre os vários elementos de avaliação a tabela de preços
para fins de cálculo do ITBI de imóveis rurais do município de Rio Brilhante. Essa mesma
tabela, que se encontra no laudo de avaliação, foi tomada pelo auditor fiscal em sua busca
por um valor para o arbitramento. A Secretaria Municipal, de Planejamento e
Administração e Finanças foi quem elaborou essa tabela e nã0 a Secretaria de Agricultura
da Unidade Federada ou Município. E para complicar utilizou o valor médio ali
apresentado, quando a tabela distingue três faixas de valores em função da distância do
imóvel rural à sede do município;
(m) As Fazendas Santo Antônio e São Joaquim ficam a mais de 60 KM da cidade de Rio
Brilhante. Questiona, se no caso de ainda não existir um banco de dados (SIPT) ou não ter
conseguido o valor do VTN fornecido pela Secretaria de Agricultura do Estado de Mato
Grosso do Sul ou pela Secretaria de Agricultura do Município de Rio Brilhante, não seria
bem mais prático solicitar o ajuste dos valores constantes do Laudo Técnico de maneira
que atenda a ABNT grua II e III, em vez de utilizar de maneira errônea e imprópria a
tabela fornecida pela Prefeitura de Rio Brilhante para fins de cálculo do ITBI na venda de
imóveis rurais;
(n) Requer o cancelamento do auto de infração, principalmente devido a unificação dos dois
imóveis ou pelo menos que seja recalculado individualmente cada área para excluir a área
de preservação permanente e ainda considerar o valor constante do Laudo Técnico para
fins de apuração do VTN de cada imóvel.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 04-18.791 (fls. 203 e ss), cujo dispositivo
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002140/2007-04

considerou a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito
tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
IMÓVEL RURAL - ÁREA CONTÍGUA
Para efeito do ITR, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais
parcelas de terras, do mesmo titular, localizada na zona rural do município, mesmo que
fisicamente dividida por ruas, estradas, rodovias, ferrovias ou por canais ou cursos de
água.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE - RESERVA LEGAL – REQUISITOS DE
ISENÇÃO
A concessão de isenção de 'ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP e
Áreas de Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está
vinculada à comprovação de suas existências, como laudo técnico específico para a APP
e averbação na matrícula da AUL, e de sua regularização junto aos órgãos ambientais
competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
ÁREAS DE VÁRZEAS
Por falta de base legal, a não possibilidade de utilização de áreas, por si só, não é
suficiente para ser isenta de tributação. Além da Área de Preservação Permanente -
APP, como legalmente definida e regularizada, e Área de Utilização Limitada - AUL,
como Área de Reserva Legal - ARL averbada, os demais tipos de áreas não utilizadas,
tais como várzeas e brejos, poderão ser, também, isentas, seja como APP ou AUL,
dependendo sua finalidade ambiental, desde que declaradas de interesse ecológico por
órgão ambiental competente e tomadas as demais providências de regularização.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Caracterizada a subavaliação do valor da terra nua informado na DITR, deverá ser
mantido O VTN arbitrado com base no SIPT pela autoridade fiscal, por falta de
documentação hábil para comprovar, de forma inequívoca, o valor declarado e as
características particulares desfavoráveis do imóvel.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, decidiu por julgar
procedente em parte a impugnação, a fim de promover a alteração da área de preservação
permanente para 422,9 hectares.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 222 e ss), repisando, em grande parte, sua linha de defesa, além de tecer
comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002140/2007-04

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o contribuinte insiste na tese segundo a qual o lançamento seria
nulo, por desrespeito ao art. 10, do Decreto n° 70.235/72, em razão da ausência de base legal a
autorizar a unificação dos imóveis para fins de cálculo do ITR, tendo a fiscalização se limitado a
dizer “conforme a legislação vigente”.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Isso porque, conforme bem pontuado pela decisão de piso, em razão do disposto
no art. 1o da Lei no 9.393/1996, para o fim de incidência do ITR, “considera-se imóvel rural a
área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural do
município”. Do mesmo modo, tendo em conta que os imóveis em questão são contíguos e
pertencem ao mesmo proprietário, o que deve ser considerado para fins de incidência do imposto
é o somatório das áreas dos dois imóveis.
Desse modo, tendo em vista que, para fins de tributação pelo ITR, as áreas
contínuas de um mesmo proprietário formam um único imóvel rural, não há qualquer vício que
seja apto a invalidar o presente lançamento.
A propósito, o fato de a fiscalização utilizar o termo “conforme legislação
vigente”, está a se referir claramente à Lei n° 9.393/96, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, sendo perfeitamente identificável pelo recorrente a
imposição prescrita pelo art. 1°, § 2° da referida lei, que determina a unificação de imóveis rurais
com áreas contínuas, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.
E, ainda, a simples falta de indicação do dispositivo legal infringido, não acarreta
nulidade do auto de infração, nem mesmo nulidade processual, quando constatada em tal peça
vestibular a descrição dos fatos imponíveis que permitiram ao autuado o perfeito conhecimento
do ilícito, que dele se defendeu mediante apresentação da tempestiva impugnação.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório fiscal, tudo conforme a legislção.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002140/2007-04

Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, rejeito a alegação do recorrente, por entender que não se
encontram motivos para se determinar a nulidade do Auto de Infração, por terem sido cumpridos
os requisitos legais estabelecidos no artigo 10 do Decreto n° 70.235/72.
3. Mérito.
Para compreender a pretensão recursal do contribuinte, este Relator optou por
elaborar o seguinte quadro comparativo, que analisa as áreas declaradas, as áreas apuradas pela
fiscalização, as áreas consideradas pela decisão de 1a instância, bem como as áreas apresentadas
pelo contribuinte em seu recurso:
Demonstrativo do AI
(fl. 176)
Decisão 2a
instância
Tabela apresentada no Recurso do contribuinte
Distribuição da Área do Imóvel Rural (há)
Declarado
Apurado
Fazenda Santo
Antônio
Fazenda São
Joaquim
Total
01. Área Total do Imóvel
7.680,0
7.680,0
7.680,0
4.090,0
3.590,0
7.680,0
02. Área de Preservação Permanente
2.098,5
-
422,9
1.218,00
880,50
2.098,5
03. Área de Utilização Limitada
1.536,0
-
-
818,0
718,0
1.536,0
04. Área Tributável (01 - 02 - 03)
4.045,5
7.680,0
7.257,1
2.054,0
1.991,5
4.045,5
05. Área Ocupada com Benfeitorias
40,0
40,0
40,0
20,0
20,0
40,0
06. Área Aproveitável (04 - 05)
4.005,5
7.640,0
7.217,1
2.034,0
1.971,5
4.005,5

Distribuição da Área Utilizada pela
Atividade Rural (ha)

07. Produtos Vegetais
2.218,0
2.218,0
2.218,0
1.388,7
1.839,4
3.228,1
08. Pastagens
1.787,5
1.787,5
1.787,5
645,3
132,1
777,4
09. Exploração Extrativa
-
-
-
-
-
-
10. Atividade Granjeira/Aquícola
-
-
-
-
-
-
11. Área Utilizada (07 + 08 + 09 + 10)
4.005,5
4.005,5
4.005,5
2.034,0
1.971,5
4.005,5
12. Grau de Utilização (11/06) * 100
100,0
52,5
65,7
100,0
100,0
100,0
Considerando a unificação dos imóveis, exigida para fins de cálculo do ITR,
conforme visto acima, o contribuinte, em seu recurso, busca o reconhecimento das seguintes
áreas, resultantes das somas dos imóveis Fazenda Santo Antônio e Fazenda São Joaquim: (i)
Área de Preservação Permanente no total de 2.098,5 ha, tendo sido considerado pela DRJ o total
de 422,9 ha; (ii) Área de Utilização Limitada no total de 1.536,0 ha; (iii) Área de Produtos
vegetais no total de 3.228,1 ha, tendo sido declarado o total de 2.218,0 ha, sendo que este
montante já foi considerado pela fiscalização; (iv) redução da Área de Pastagens para 777,4 ha,
tendo sido declarado o total de 1.787,5 ha, sendo que este montante já foi considerado pela
fiscalização. O contribuinte também questionou o VTN apurado pela fiscalização, requerendo
que fosse considerado o VTN constante no Laudo Técnico apresentado.
Cabe pontuar que, tendo em vista que a Área de Pastagens mencionada pelo
contribuinte, em seu recurso, é menor do que a área declarada e considerada pela fiscalização,
entendo que não cabe o seu acatamento, sob pena de agravamento do lançamento. A propósito, o
respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de cautela por parte do
julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a aplicação da norma jurídica no caso
concreto não implique prejuízo ao recorrente.
Em relação ao pleito do reconhecimento da Área de Produtos vegetais no total de
3.228,1 ha, tendo sido declarado o total de 2.218,0 ha, sendo que este montante já foi
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002140/2007-04

considerado pela fiscalização, pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de
sua DIAT, aproveitando a oportunidade do recurso para alterar a Área de Produtos vegetais.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes de notificado o
lançamento, para a alteração das áreas declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na
referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que,
conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002140/2007-04

2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese dos autos.
Para além do exposto, apesar de o contribuinte ter juntado o documento
denominado de “Laudo Técnico Para Comprovação de Área de Reserva Legal e Preservação
Permanente (...)”, entendo que não se trata de prova hábil à comprovação da área alegada. Isso
porque, o referido documento nada dispõe, especificamente, sobre Área de Produtos vegetais,
tendo se limitado a pontuar sobre as áreas de reserva legal e preservação permanente.
Dessa forma, resta o exame das seguintes pretensões recursais: (i) Área de
Preservação Permanente no total de 2.098,5 ha, tendo sido considerado pela DRJ o total de 422,9
ha; (ii) Área de Utilização Limitada no total de 1.536,0 ha; (iii) VTN apurado pela fiscalização,
de modo a considerar o VTN constante no Laudo Técnico apresentado.
Ao que se passa a examinar.
3.1. Área de Preservação Permanente.
Em relação à Área de Preservação Permanente, a glosa foi efetuada pela
fiscalização sob os seguintes fundamentos (fls. 171 e ss):
*******Área de preservação permanente*********
>> Valor Declarado: 2.098,50 ha. Valor Apurado: 0,00 ha.
** Requisito: Lei n° 4.771/1965, art. 2°, com redação dada pela Lei n° 7.803/1989 e Lei
n° 7.511/1986 (área de preservação permanente não declarável por ato do Poder
Público, isto é, pelo só efeito da Lei). Valor Comprovado: 0,00 ha. Documento
apresentado: laudo técnico.
............. O laudo técnico indica duas áreas componentes da área de preservação
permanente declarada: 1a) área de matas ciliares; 2a) várzeas (áreas inundáveis em parte
do ano).
.............. Relativamente à primeira área, prevista pela Lei n° 4.771/1965, art. 2°, o laudo
não apresenta o respectivo quantitativo em hectares, nem apresenta elementos que
possibilitem sem cálculo.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002140/2007-04

.............. Quando [sic] à segunda área, poderá ser declarada de interesse ecológico,
mediante ato de órgão competente, federal ou estadual (Lei n° 9.393/1996, art. 10, § 1°,
inciso II, alínea C). Entretanto, no presente caso, não houve apresentação de tal
declaração.
** Requisito: utilização obrigatória do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para fins de
redução do ITR (Lei n° 6.938/1981, art. 17-O, § 1°, com redação pela Lei n°
10.165/2000, art. 1°). Valor Comprovado: 0,00 ha. Documento apresentado: ADA.
.................... O ADA foi protocolado em 31/03/2005, após decorridos seis meses do
término do prazo fixado para a entrega da DITR, em desacordo com a IN SRF n°
256/2002, art. 9°, § 3°, inciso I. Portanto, esta área não poderá ser excluída da área
tributável.
A DRJ entendeu pelo reconhecimento da área de preservação permanente no total
de 422,9 hectares, em razão do detalhamento informado pelo perito no Laudo, a título de “Área
de Preservação Permanente na Margem de Rios e Córregos”, sendo 151,7 hectares na Fazenda
Santo Antônio (fl. 83) e 271,2 hectares na Fazenda São Joaquim (fl. 16).
Quanto à área de várzeas e brejos, entendeu pela improcedência da alegação, sob
o fundamento de que não foi providenciada a transformação da área remanescente em RPPN ou
de Interesse Ecológico específico, conforme previsto na legislação.
Nesse sentido, a DRJ considerou somente a parte relativa às matas ciliares (422,9
hectares), como de preservação permanente.
Pois bem. De acordo com o Laudo pericial acostado aos autos, a título de “Área
de Preservação Permanente na Margem de Rios e Córregos” (fls. 83 e 16), percebo que há as
seguintes menções de áreas, já pontuadas pela DRJ:
Fazenda Santo Antônio (fl. 83)
Área de Preservação Permanente fora a margem do Rio e Córregos 1061,5 ha
Área de Preservação Permanente na margem do Rio e Córregos
151,7 ha
Total

1213,2 ha
Área de Reserva Legal

822,5 há
[...]
Fazenda São Joaquim (fl. 16)
Área de Preservação Permanente fora a margem do Rio e Córregos 740,6 ha
Área de Preservação Permanente na margem do Rio e Córregos
271,2 ha
Total

1011,8 ha
Área de Reserva Legal

718,0 ha
Conforme pontuado, a DRJ já considerou os montantes de 151,7 hectares na
Fazenda Santo Antônio (fl. 83) e 271,2 hectares na Fazenda São Joaquim (fl. 16), cuja soma
alcançou o total de 422,9 hectares.
Em relação às áreas situadas fora das margens do rio e córregos, sendo 1061,5 ha
na Fazenda Santo Antônio e 740,6 ha na Fazenda São Joaquim, pelo que se depreende do Laudo,
e também pontuado pela DRJ, tratam-se de áreas de várzeas, inundáveis em parte do ano.
O recurso do recorrente não combate a conclusão adotada pela DRJ, no sentido de
que tais áreas não seriam áreas de várzeas, concentrando sua defesa em questões de direito, tal
como a ausência de exigência tempestiva do ADA, bem como na menção ao Laudo acerca da
efetiva existência das referidas áreas.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002140/2007-04

Nessa senda, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal,
o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Contudo, existe um ponto crucial na controvérsia instaurada e que diz respeito à
possibilidade de se enquadrar a área de várzea como sendo área de preservação permanente. E a
esse respeito, entendo que a DRJ examinou com acerto a questão posta. Isso porque, o fato de a
área permanecer alagada durante boa parte do ano, não a toma imprestável, pois, é possível a
exploração de atividade econômica sobre a mesma, sendo que os ajustes relativos às suas
limitações de uso encontram-se no valor atribuído a base de cálculo da mesma.
As áreas inundáveis e/ou inundadas, compostas por várzeas, não se enquadram
como área de Preservação Permanente nos termos da Lei n° 4.771/65 (Código Florestal).
Ademais, conforme bem pontuado pela decisão de piso, também não há nos autos, notícia da
existência de ato oficial da Administração Pública que a declare como de interesse ecológico, o
que poderia, em tese, legitimar a exclusão da referida área do cálculo do ITR.
Dessa forma, entendo que, neste ponto, não assiste razão ao contribuinte.
3.2. Área de Utilização Limitada.
Em relação à Área de Reserva Legal, a glosa foi efetuada pela fiscalização sob os
seguintes fundamentos (fls. 171 e ss):
*******Área de utilização limitada*********
>> Valor Declarado: 1.536,00 ha. Valor Apurado: 0,00 ha.
** Requisito: Averbação (Lei n° 4.771/1965, art. 16, § 8°, com redação dada pela
Medida Provisória n° 2.166-67/2001, art. 1°). Valor Comprovado: 1.536,00 ha (Matríc.
8.899: 718,00 ha; Matríc. 8.900: 818,00 ha). Documento apresentado: matrícula do
imóvel rural.
** Requisito: utilização obrigatória do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para fins de
redução do ITR (Lei n° 6.938/1981, art. 17-O, § 1°, com redação pela Lei n°
10.165/2000, art. 1°). Valor Comprovado: 0,00 ha. Documento apresentado: ADA.

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002140/2007-04

............. O ADA foi protocolado em 31/03/2005, após decorridos seis meses do término
do prazo fixado para a entrega da DITR, em desacordo com a IN SRF n° 256/2002, art.
9°, § 3°, inciso I. Portanto, esta área poderá ser excluída da área tributável.
A DRJ entendeu pela impossibilidade do reconhecimento das áreas de floresta
como isentas, em razão da ausência de apresentação tempestiva do ADA.
Em seu recurso, o contribuinte pleiteia o reconhecimento do total de 1.536,00 ha
como de utilização limitada.
Pois bem. Conforme visto anteriormente, este Relator entende que não cabe exigir
o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de
provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o
ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
A respeito da comprovação das referidas áreas de reserva legal, a própria
fiscalização considerou como comprovado o total de 1.536,00 ha (Matríc. 8.899: 718,00 ha;
Matríc. 8.900: 818,00 ha).
A propósito, este Conselho já sumulou o entendimento segundo o qual a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato
gerador, supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se
ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa forma, tendo em vista a ausência de obrigatoriedade do protocolo do ADA
para fins de fruição da isenção do ITR da área de Reserva Legal, e tendo sido comprovado a
averbação da referida área na matrícula dos imóveis em questão, não sendo matéria controvertida
a existência dessas áreas, conforme já atestado pela fiscalização, entendo pelo restabelecimento
da área de 1.536,00 ha como de Utilização Limitada.
3.3. VTN apurado pela fiscalização.
Em seu recurso, o contribuinte pugna para que seja considerado o valor constante
do Laudo Técnico para fins de apuração do VTN de cada imóvel.
Pois bem. O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002140/2007-04

O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia à interessada carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o atendimento das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sobretudo a NBR 14653-3,
conforme descrito pela fiscalização nos seguintes termos:
Conforme NBR 14653-3, item 9.2.3.5 - “d”, da ABNT, é obrigatório nos graus II e III
que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20. No presente caso, conforme laudo apresentado, não foi atendido o referido item
(nos elementos da amostra apresentados nos itens 5.1, 5.2 e 5.6 do laudo técnico foi
aplicado um fator de 0, 7,' e para todos os elementos da amostra foi aplicado outro fator
de 0,8). Desta forma, ficou comprovado. Quanto à fundamentação, a falta de grau II.
Na fase de impugnação e no recurso, o contribuinte não apresentou novo laudo,
apenas pedindo para serem revistos os critérios adotados pela fiscalização.
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte, eis
que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas da ABNT, sendo imprestável para fins
de alterar o VTN apurado pela fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96. A apresentação de documento em
desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a área de
Utilização Limitada de 1.536,00 ha.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada sobre o
VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de
ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002140/2007-04

Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão deverá
proceder ao recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à época dos fatos geradores,
devendo a multa incidir sobre o saldo remanescente apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Declaração de Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre conselheiro Relator,
deixo consignado que acompanho o voto do Relator, excetuando apenas o argumento de não ser
exigível Ato Declaratório Ambiental em relação à área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital